Tribunal: TJDFT
Processo: 0710009-32.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Desclassificação. Posse. Confissão espontânea. Delação premiada. Analogia. Impossibilidade.
1 – Se as provas - depoimentos dos policiais que prenderam o réu em flagrante em frente à residência dele, em via pública, portando arma de fogo de uso permitido sem autorização legal -- não deixam dúvidas do crime do art. 14 da L. 10.826/03, não é caso de desclassificar para o crime do art. 12 da L. 10.826/03.
2 - A fração de redução da pena na delação premiada (2/3) não se aplica à atenuante da confissão espontânea. São institutos de natureza e finalidade diversas, com regramentos próprios. E, onde não há lacuna legislativa, não se utiliza da analogia.
3 – Apelação não provida.